Tribunal: TJSP
Processo: 1002596-45.2020.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Empréstimos consignados mediante descontos em benefício previdenciário - Pedido fundamentado na cobrança de valores pagos dos empréstimos e na negativação do nome da autora - Benefício previdenciário suspenso pelo INSS em razão de litígio judicial - Banco réu que restituiu os valores pagos pelo autor ao órgão previdenciário - Impossibilidade de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Empréstimos consignados mediante descontos em benefício previdenciário - Pedido fundamentado na cobrança de valores pagos dos empréstimos e na negativação do nome da autora - Benefício previdenciário suspenso pelo INSS em razão de litígio judicial - Banco réu que restituiu os valores pagos pelo autor ao órgão previdenciário - Impossibilidade de restituição dos valores já adimplidos pelo autor - Inexigibilidade do débito mantida - Dano moral não configurado – Inadimplemento das parcelas posteriores e incidência do teor do verbete no 385 das Súmulas do STJ – Recursos não providos.